Tribunal: TJDFT
Processo: 0732783-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM A PRODUÇÃO DA PROVA SOLICITADA PELO AUTOR. COMPROMETIMENTO DA BUSCA DA VERDADE REAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA.
1. É possível o julgamento antecipado da lide no âmbito dos juizados especiais, em conformidade com os princípios da celeridade e economia processual (art. 2o da Lei no 9.099/95), desde que o expediente não ofenda os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. Na exordial e na petição ID 17075404 o autor requereu expressamente a oitiva de testemunhas, com vistas a comprovar os fatos narrados na inicial.
3. Muito embora o juízo de origem não tenha vislumbrado o cometimento de ato ilícito na iniciativa do réu no decorrer da reunião, não oportunizou ao demandante comprovar os demais fatos narrados nos autos, isto é, as reiteradas acusações supostamente feitas pelo réu contra o autor em seu comércio (ID 17075299, páginas 5-8).
4. Percebe-se que a superação da fase instrutória comprometeu a busca da verdade real e afetou, de modo decisivo, a entrega da prestação jurisdicional, em razão da ofensa à garantia do contraditório, em sua dimensão do direito à prova.
5. Recurso conhecido. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.
6. Determino o retorno dos autos à origem para que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para a oitiva das partes e testemunhas.
7. Vencedor o recorrente não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).